Tribunal: CARF
Processo: 13884.902330/2013-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Itamar Artur Magalhães Alves Ruga
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-08-09

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13884.902330/2013-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.606 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de junho de 2021
Recorrente
CERAMICA E VELAS DE IGNICAO NGK DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2010
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A
MAIOR. RETIFICAÇÃO DE DCTF APÓS A EMISSÃO DO DESPACHO
DECISÓRIO.
É possível a retificação da DCTF, mesmo após a emissão do Despacho
Decisório. No entanto, a retificação fica condicionada a comprovação da
fundamentação do erro. Para isso é necessário a apresentação de documentos
contábeis e fiscais que embasem a escrituração para demonstrar a correta
apuração do tributo. O pagamento indevido ou a maior de determinada parcela
de crédito (estimativa) pode ser reconhecido desde que se demonstre que tal
parcela não foi utilizada no cálculo do tributo a recolher (ou eventual saldo
negativo, se for o caso). E essa demonstração se faz por meio dos lançamentos
contábeis e fiscais, os quais evidenciam os valores registrados na contabilidade
e os transportados para o Livro de Apuração do Lucro Real utilizados na
apuração do tributo no período..
MALHA DCTF. LIBERAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO.
A liberação da malha não detém o condão de homologar as informações
prestadas nas declarações retificadoras, as quais são de inteira responsabilidade
do contribuinte, tampouco implica o reconhecimento de eventual direito
creditório.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 1401-005.605, de 16 de junho de 2021, prolatado no
julgamento do processo 13884.902329/2013-83, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente Redator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13884.902330/2013-16
Fl. 477
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.606 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.902330/2013-16

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves, Carlos André Soares Nogueira, Cláudio de Andrade Camerano, Luciana Yoshihara
Arcangelo Zanin, Daniel Ribeiro Silva, Letícia Domingues Costa Braga, Itamar Artur Magalhães
Ruga e André Severo Chaves.
Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra a Decisão da DRJ/RJO, que
julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada pela ora recorrente.
Em síntese, o Despacho Decisório considerou que o crédito apontado estava
alocado no código informado em DCTF. O contribuinte retificou a DCTF após a emissão
Despacho Decisório. Apresentou impugnação informando suas parcelas de crédito e,
considerando o CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL) a pagar,
demonstra que houve o pagamento indevido ou a maior.
A Autoridade Julgadora entendeu que em sede de manifestação de
inconformidade o interessado não colacionou documentos que corroborem a mudança de valores
na apuração do tributo. Explica que o interessado juntou ao processo, tão somente cópia de
DARF de pagamento de estimativa mensal de CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO
LÍQUIDO (CSLL) e comprovantes de retenções sofridas por fontes pagadoras, além da DCTF, a
qual, por si só não faz prova do direito de crédito alegado pois não explicam a mudança e a
diminuição na apuração do valor da(o) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO
LÍQUIDO (CSLL) no período, considerando a DIPJ original e a DIPJ retificadora, além da
DCTF original e da DCTF retificadora. Acrescenta que instaurado o contencioso administrativo,
qualquer alteração nas declarações prestadas deve estar comprovada pela demonstração do
quantum recolhido indevidamente, mediante a apresentação de documentação hábil e suficiente,
consistente na escrituração contábil/fiscal do contribuinte, passível de confirmar a efetiva
natureza da operação, a ocorrência do fato gerador do tributo, a base de cálculo e a alíquota
aplicável, para o fim de se conferir a existência e o valor do indébito tributário. Assim, julgou
improcedente a manifestação de inconformidade apresentada:
A recorrente explica que, após a realização de ajustes de RTT, verificou que o
lucro real informado em suas declarações estava indevidamente majorado, o que resultou em um
recolhimento a maior, a título de estimativa.
Alega que necessitou transmitir (i) a 1a DCTF retificadora para informar a
existência de débitos decorrentes de ajustes de Preços de Transferência e (ii) a 2a DCTF
retificadora para excluir do lucro real ajustes de RTT, oriundos de cálculos da depreciação de
bens do ativo imobilizado.
Após a segunda retificação da DCTF, foi instaurado procedimento administrativo
de “Malha DCTF”, autuado sob o no 13884.722730/2014-12. Aduz a recorrente que restou
Fl. 478
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.606 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.902330/2013-16

reconhecido pela DRF que os ajustes realizados pela Recorrente em seu lucro real eram
procedentes, por meio de Despacho Decisório.
Em sede recursal, a recorrente junta diversos documentos.
É o relatório.
Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, portanto dele conheço.
O Despacho Decisório não homologou a compensação (DCOMP no.
9922.07428.291211-1.3.04-8967), porquanto considerou que o crédito de pagamento
indevido ou a maior de IRPJ de estimativa, de dezembro de 2010, recolhido em
30/06/11 (principal de R$ 24.771,31, DARF total de R$ 30.862,57) já foi utilizado para
quitação de débitos do contribuinte.
Em síntese, segue a cronologia dos fatos:
Em 30/01/2011, houve o recolhimento do DARF (cód. 2362 referente a
dez/2010) no valor de R$ 5.642.821,13
Em 21/02/2011, a empresa declarou em DCTF (original cancelada) o débito de
estimativa de R$ 5.642.821,13.
Em 30/06/2011, declarou em DIPJ (original cancelada) o débito de R$
5.667.592,44.
Em 30/06/2011, houve o recolhimento do DARF (cód. 2362 referente a
dez/2010) no valor de R$ 30.862,57 (com juros e multa), cujo valor do principal
(R$ 24.771,31) se refere ao crédito deste processo.
Em 18/08/2011, aumentou o valor declarado em DCTF para R$ 5.667.592,44
(igualando ao da DIPJ retrocitada).
Em 29/11/2011, declarou em DIPJ o valor do débito de R$ 4.889.129,54
(diferença de R$ 778.462,90). Este valor foi mantido na última DIPJ (retificadora
ativa), entregue em 23/05/2012.
Em 29/12/2011 entregou a DCOMP indicando o crédito sob análise (crédito de
R$ 24.771,31). E outra DCOMP indicando o crédito de R$ 753.691,59, objeto de
outro processo.
Em 04/09/2013 emitiu-se o Despacho Decisório, não homologando a DCOMP
retrocitada, porquanto o débito estava alocado.
Em 24/11/2014, retificou-se a DCTF, informando o débito de R$ 4.889.129,54.
(5.667.592,44 - 4.889.129,54 = 778.462,90)
Então, há dois DARFs pagos em relação a estimativa de dezembro de 2010, que foram
objeto de DCOMPs:
Fl. 479
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.606 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.902330/2013-16

O valor de R$ 24.771,31 é o crédito a ser analisado neste processo.
Todas as DIPJs foram entregues antes do Despacho Decisório, no entanto a DCTF
indicando o débito a menor foi entregue após, o que levou ao não reconhecimento do
crédito por ele estar alocado ao débito anteriormente declarado (a soma dos valores
principais recolhidos nos DARFs o declarado na DCTF – R$ 5.667.592,44).
É importante realçar que após o encerramento do período de apuração, que ocorre em
31 de dezembro de cada ano-calendário no caso do regime do Lucro Real Anual, a
análise de eventual pagamento indevido ou a maior de estimativa necessariamente deve
ser feita considerando o IRPJ apurado no respectivo período de apuração. Isso porque a
estimativa é a antecipação do tributo devido, assim, para se utilizar um crédito de
pagamento indevido ou a maior, deve-se demonstrar o valor apurado no final do período
e as antecipações consideradas para cálculo do valor a pagar. O pagamento indevido ou
a maior de determinada parcela de crédito (estimativa) pode ser reconhecido desde que
se demonstre que tal parcela não foi utilizada no cálculo do tributo a recolher (ou
eventual saldo negativo, se for o caso). E essa demonstração se faz por meio dos
lançamentos contábeis, os quais embasam os valores transportados para o Livro de
Apuração do Lucro Real.
As DCOMPs informadas indicando o crédito de pagamento indevido ou a maior foram
entregues em 29/12/2011, após o encerramento do período de apuração. Desse modo,
deveria indicar o crédito de saldo negativo. No entanto, com fulcro na verdade material,
é possível superar eventual erro cometido pelo contribuinte no preenchimento das
declarações, desde que se demonstre por meio de sua escrituração contábil, a apuração
do tributo devido no período.
Para demonstrar seu direito, a recorrente junta diversos documentos (fls. 456 e ss.),
dentre eles o Livro de Apuração do Lucro Real (Lalur — Doc 06 - fls. 461 e ss.).
Abaixo reproduzo os principais dados:
LALUR (Doc 06 - fls. 461 e ss.)
LL antes IR
63.012.742,70

adições
14.969.627,55

exclusões
4.995.784,24

compensações
-

BC
72.986.586,01

Cabe observar os valores constantes do Lalur e os declarados nas Fichas 06A e 07A, as
quais evidenciam o resultado do período, que serve de ponto de partida para o cálculo
do Lucro Real. Na DIPJ, há a diferença do alegado ajuste de R$ 3.113.851,56. Essa
diferença decorre da comparação entre a DIPJ original e a primeira retificadora
(cancelada), tendo em vista que na segunda retificadora (ativa), repetem-se os valores da
última DIPJ (retificador cancelada):
É importante realçar também que o “Lucro Líquido antes do IR” apresentado no Lalur é
R$ 63.012.742,70 (fl. 468). Na Ficha 07A que apresenta o resultado do exercício
conforme critérios contábeis em 31/12/2007 (que seria o resultado após os ajustes RTT),
o Lucro Líquido antes do IRPJ é R$ 59.844.568,93. Já na Ficha 06A, o LL antes do
Fl. 480
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.606 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.902330/2013-16

IRPJ é de R$ 62.958.420,49. Ou seja, há incoerência nos valores e não se demonstraram
os ajustes de modo a evidenciar o erro na DCTF e o efetivo direito creditório pleiteado.
Segue tabela com os dados das declarações:
Data de entrega
30/06/2011
29/11/2011
23/05/2012
Ficha 06A - Demonstração do Resultado - PJ em Geral
18.LUCRO BRUTO
105.028.768,68

105.028.768,68

105.028.768,68

57.LUCRO OPERACIONAL
70.697.701,76

70.697.701,76

70.697.701,76

64.RESULTADO DO PERÍODO DE APURAÇÃO
69.252.782,90

69.252.782,90

69.252.782,90

71.LUCRO LÍQUIDO ANTES DO IRPJ
62.958.420,49

63.229.749,46

62.958.420,49

Ficha 07A - Demonstração do Resultado - Critérios em 31.12.2007 - PJ em Geral
16.RECEITA LÍQUIDA DAS ATIVIDADES
387.216.423,07

387.216.423,07

387.216.423,07

17.(-)Custo dos Bens e Serviços Vendidos
282.187.654,39

282.187.654,39

282.187.654,39

18.LUCRO BRUTO
105.028.768,68

102.254.990,60

102.254.990,60

39.Outras Receitas Operacionais
1.705.045,87

1.705.045,87

1.705.045,87

40.(-)Despesas Operacionais
47.417.362,72

47.757.436,20

47.757.436,20

57.LUCRO OPERACIONAL
70.697.701,76

67.583.850,20

67.583.850,20

64.RESULTADO DO PERÍODO DE APURAÇÃO
69.252.782,90

66.138.931,34

66.138.931,34

71.LUCRO LÍQUIDO ANTES DO IRPJ
62.958.420,49

60.115.897,90

59.844.568,93

DIPJ

As Adições e Exclusões no Lalur também não estão coerentes, conforme dados
declarados na Ficha 09A:
Ficha 09A - Demonstração do Lucro Real - PJ em Geral
01.Lucro Líquido antes do IRPJ
62.958.420,49

63.229.749,46

62.958.420,49

02.Ajuste do Regime Tributário de Transição - RTT
-

3.113.851,56
-
3.113.851,56
-
03.Lucro Líquido Após Ajuste do RTT
62.958.420,49

60.115.897,90

59.844.568,93

45.SOMA DAS ADIÇÕES
13.829.534,66

13.558.205,69

13.829.534,66

79.SOMA DAS EXCLUSÕES
687.517,58

687.517,58

687.517,58

80.LUCRO REAL ANTES DA COMP. PREJ. PRÓPRIO PER. DE APURAÇÃO
76.100.437,57

72.986.586,01

72.986.586,01

88.LUCRO REAL
76.100.437,57

72.986.586,01

72.986.586,01

A recorrente informa que se refere aos ajustes do RTT, de acordo com o PN Cosit
01/2011:
Sobreveio, então, o Parecer Normativo COSIT no 01/2011, no qual restou
consignado que as diferenças apuradas nos cálculos de depreciação dos bens de
ativo imobilizado, decorrentes do disposto no artigo 183, §3o da Lei no
6.404/19765 (Lei das S.A.) não teriam qualquer efeito na apuração do lucro real
das pessoas jurídicas:
Os ajustes constam da Exclusão do Lalur (fl. 467), sob a rubrica genérica “Ajuste Rtt
em Dezembro de 2010”, no valor de R$ 3.113.851,56.
A Autoridade Julgadora foi clara ao exigir os “lançamentos contábeis”. No voto
condutor da Decisão Recorrida expõe corretamente o Julgador que “instaurado o
contencioso administrativo, qualquer alteração nas declarações prestadas deve estar
comprovada pela demonstração do quantum recolhido indevidamente, mediante a
apresentação de documentação hábil e suficiente, consistente na escrituração
contábil/fiscal do contribuinte, passível de confirmar a efetiva natureza da operação,
a ocorrência do fato gerador do tributo, a base de cálculo e a alíquota aplicável, para
o fim de se conferir a existência e o valor do indébito tributário”.
No mesmo sentido, como bem destacado no recurso apresentado, o PN COSIT No
02/2015 também determina a apresentação da escrituração contábil para se comprovar o
erro quando da retificação da declaração, conforme item 31 transcrito abaixo (grifo
nosso):
31 Em conseqüência, instaurado o contencioso administrativo, qualquer alteração
nas declarações prestadas deve estar comprovada pela demonstração do
quantum
recolhido
indevidamente,
mediante
a
apresentação
de
documentação hábil e suficiente, consistente na escrituração contábil/fiscal
Fl. 481
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.606 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.902330/2013-16

do contribuinte, passível de confirmar a efetiva natureza da operação, a
ocorrência do fato gerador do tributo, a base de cálculo e a alíquota aplicável,
para o fim de se conferir a existência e o valor do indébito tributário.
Apesar de juntar o Livro de Apuração do Lucro Real (Doc 06 — fls. 461 e ss.), não há
nos autos os lançamentos contábeis demonstrando o erro cometido nas declarações.
Como verificar as diferenças apuradas nos cálculos de depreciação dos bens de ativo
imobilizado, sem observar os lançamentos contábeis? Ainda, pela diferença que se
observa na Ficha 07A, não é possível identificar a natureza do ajuste, tendo em vista
que parte consta de ajuste em custos (o que sugere ativos ligados à produção) e parte
“deveria constar” de despesas operacionais, no entanto, não há esta informação nas
declarações.
Reproduzo abaixo principais linhas para possibilitar a comparação dos valores;
Ficha 07A - Demonstração do Resultado - Critérios em 31.12.2007 - PJ em Geral
16.RECEITA LÍQUIDA DAS ATIVIDADES
387.216.423,07

387.216.423,07

387.216.423,07

17.(-)Custo dos Bens e Serviços Vendidos
282.187.654,39

282.187.654,39

282.187.654,39

18.LUCRO BRUTO
105.028.768,68

102.254.990,60

102.254.990,60

39.Outras Receitas Operacionais
1.705.045,87

1.705.045,87

1.705.045,87

40.(-)Despesas Operacionais
47.417.362,72

47.757.436,20

47.757.436,20

57.LUCRO OPERACIONAL
70.697.701,76

67.583.850,20

67.583.850,20

64.RESULTADO DO PERÍODO DE APURAÇÃO
69.252.782,90

66.138.931,34

66.138.931,34

71.LUCRO LÍQUIDO ANTES DO IRPJ
62.958.420,49

60.115.897,90

59.844.568,93

Observa-se que há a diferença de custos de R$ 2.773.778,08 (105.028.768,68 -
102.254.990,60). Já a diferença na linha 57 “Lucro Operacional” é dos demais valores
que representam o resultado, mas sem a devida discriminação nas linhas anteriores.
No caso, para se comprovar a liquidez e certeza do direito creditório, seria
imprescindível demonstrar toda a apuração do tributo no respectivo período,
discriminado os lançamentos na contabilidade que se referem aos respectivos ajustes,
para possibilitar a conferência entre a base contábil e a base fiscal, como também se foi
utilizada a parcela de estimativa (antecipação do tributo devido) como dedução na
apuração do tributo devido, de modo a configurar pagamento indevido ou a maior.
Ainda, no que toca à argumentação que “retificações nas Declarações da Recorrente
foram objeto de análise pela Receita Federal e entendidas como procedentes”, é
importante transcrever trecho do Despacho Decisório Secat 001/2015 (fls. 457 e ss.) que
liberou a malha DCTF, o qual é claro ao dizer que a liberação não homologa as
informações prestadas:
É importante destacar que a liberação da MALHA não detém o condão de
homologar as informações prestadas nas declarações retificadoras, as quais são
de inteira responsabilidade do contribuinte, tampouco implica o reconhecimento
de eventual direito creditório, o qual deve ser apreciado pelo setor competente.
Ressalta-se ainda que fica resguardado o direito da Fazenda de rever tais
informações no prazo legal, bem como de o contribuinte corrigir eventuais erros
posteriormente apurados.
Por fim, registra-se que as informações prestadas são insuficientes para
HOMOLOGAR as alterações promovidas pela DCTF retificadora, mas tão-
somente para liberá-la da MALHA DCTF.
CONCLUSÃO
Portanto, em face de todo o exposto, DECIDO LIBERAR da MALHA DCTF,
sem homologação, os débitos retidos em razão das alterações promovidas pela
DCTF retificadora em discussão.
Fl. 482
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.606 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.902330/2013-16

Desse modo, não há nos autos elementos suficientes para se verificar a certeza e
liquidez do crédito pleiteado. A incoerência dos valores declarados em DIPJ e no Livro
de Apuração do Lucro Real — sem a demonstração dos ajustes individualmente
realizados — não permite concluir a regularidade dos lançamentos e a correta alteração
da base de cálculo do tributo.
Desta forma, VOTO por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente Redator

Fl. 483
DF CARF MF
Documento nato-digital